Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-35.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAL PÚBLICO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO DO CANDIDATO. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR, que condenou o recorrente à multa de R$ 2.000,00 pela prática de
propaganda irregular, decorrente do derramamento de santinhos.
2. O recorrente sustenta que os 21 santinhos encontrados representam quantidade
insignificante frente ao total de material distribuído na campanha, insuficiente para
caracterizar infração de relevância.
3. Argumenta, ainda, que não há provas de seu conhecimento ou anuência com o
ato, tampouco vínculo entre a prática e o local de votação.
4. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, e a Procuradoria Regional
Eleitoral opinam pela manutenção da sentença de condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos
encontrada e a prova dos autos são suficientes para configurar a propaganda
irregular por "derrame" e a consequente responsabilização do candidato.

Num. 44206564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o derramamento
de santinhos em local de votação ou vias próximas configura propaganda irregular,
independentemente de notificação prévia.
7. Para que a prática seja caracterizada como ilícita, é necessária quantidade
significativa de material e provas que demonstrem o conhecimento ou anuência do
candidato.
8. No caso, a quantidade reduzida de 21 santinhos e a ausência de provas sobre a
localização próxima ao local de votação não configuram infração de relevância
capaz de impactar o equilíbrio do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e afastar a multa aplicada
ao recorrente.
Tese de julgamento: "A quantidade de 21 santinhos encontrados é insuficiente para
demonstrar potencial desequilíbrio eleitoral ou vantagem ao candidato. Sem
evidências de que o material esteja próximo a um local de votação, não se pode
inferir influênci

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600506-35.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600506-
35.2024.6.16.0032, que julgou procedente a representação por propaganda irregular na modalidade
"derramamento de santinho" e condenou o representado, nos termos no art. 39, §5º, da Lei
9504/1997, a multa no montante de R$ 2000,00 (dois mil reais). (Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro art. 36 e art. 37, caput, §§ 1º
e 2º, e no art. 96, todos da Lei nº 9.504/97, em face de Flávio José de Oliveira, alegando que foram
encontrados diversos santinhos do referido candidato, espalhados no Bairro São Francisco, no
município de Palmas/PR, em desacordo com o artigo 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610,
com a consequente aplicação da multa prevista no §1º do art. 37 da Lei 9.504/1997). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206564
19/11/2024
19:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44206564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.545
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600506-35.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR75798
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAL PÚBLICO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO DO CANDIDATO. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR, que condenou o recorrente à multa de R$ 2.000,00 pela prática de
propaganda irregular, decorrente do derramamento de santinhos.
2. O recorrente sustenta que os 21 santinhos encontrados representam quantidade
insignificante frente ao total de material distribuído na campanha, insuficiente para
caracterizar infração de relevância.
3. Argumenta, ainda, que não há provas de seu conhecimento ou anuência com o
ato, tampouco vínculo entre a prática e o local de votação.
4. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, e a Procuradoria Regional
Eleitoral opinam pela manutenção da sentença de condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos
encontrada e a prova dos autos são suficientes para configurar a propaganda
irregular por "derrame" e a consequente responsabilização do candidato.

Num. 44206564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o derramamento
de santinhos em local de votação ou vias próximas configura propaganda irregular,
independentemente de notificação prévia.
7. Para que a prática seja caracterizada como ilícita, é necessária quantidade
significativa de material e provas que demonstrem o conhecimento ou anuência do
candidato.
8. No caso, a quantidade reduzida de 21 santinhos e a ausência de provas sobre a
localização próxima ao local de votação não configuram infração de relevância
capaz de impactar o equilíbrio do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e afastar a multa aplicada
ao recorrente.
Tese de julgamento: "A quantidade de 21 santinhos encontrados é insuficiente para
demonstrar potencial desequilíbrio eleitoral ou vantagem ao candidato. Sem
evidências de que o material esteja próximo a um local de votação, não se pode
inferir influência sobre o eleitorado. Portanto, a ausência de elementos robustos que
comprovem a infração e a proximidade do local de derramamento à votação não
fundamenta a responsabilização".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput e § 1º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600348-26.2024.6.16.0146, Rel. Júlio Jacob Júnior,
97ª Sessão de Julgamento em 13/11/2024.
TRE-RN, Recurso Eleitoral nº 060009738, Acórdão, Des. Lourinaldo Silvestre De
Lima Filho, publicado em sessão, 04/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44206564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou procedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral por terem os representados realizado ato de
propaganda irregular, por meio de “derramamento de santinhos”, em violação ao art. 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a) a quantidade de santinhos encontrados, 21 unidades, é
ínfima em relação ao total de 5.000 santinhos distribuídos durante a campanha. Esse número
representa apenas 0,42% do material produzido, quantidade que não possui relevância material
suficiente para caracterizar uma infração grave, sendo desproporcional a aplicação de uma multa
de R$ 2.000,00; b) a mera presença de santinhos nas proximidades de um local de votação não é
suficiente para concluir, de forma inequívoca, que o candidato tinha ciência ou anuência em
relação à prática. Essa presunção não pode ser aplicada de forma automática e deve ser
analisada com base em elementos objetivos; c) não há provas concretas de que Flávio José de
Oliveira tenha ordenado, consentido ou, sequer, tomado conhecimento do suposto derrame de
santinhos. A documentação apresentada, incluindo o Boletim de Ocorrência nº 2024/1247884 e
os registros fotográficos, não estabelece qualquer vínculo direto ou nexo causal entre o candidato
e a prática denunciada. A documentação fornecida pela polícia militar, além de insuficiente em
detalhes acerca da cadeia de custódia, não comprova que o candidato tinha conhecimento ou
anuência com o derrame de santinhos; d) o impacto do suposto derrame dos 21 santinhos
encontrados é nulo, considerando que o candidato obteve apenas 42 votos, quantidade
insuficiente para qualquer influência significativa no resultado das eleições ou para alterar o curso
do pleito. Não houve prejuízo à isonomia do processo eleitoral, nem desequilíbrio na competição
entre os candidatos. Em respeito ao princípio da proporcionalidade, não há fundamento jurídico
para a aplicação de qualquer penalidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Eleitoral, para reformar a
sentença do juízo a quo e reconhecer a inexistência de prática de propaganda irregular por parte
do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral de Palmas/PR, ora recorrido, em suas contrarrazões, reforçou o
acerto da decisão, pugnando pela manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, aderindo às contrarrazões ofertadas, pugna pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Num. 44206564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
Consta nos autos que foram encontrados 21 santinhos do candidato espalhados na Rua Alcina
Santos Araújo nº 811, Bairro São Francisco, Palmas/PR, configurando derramamento de
propaganda impressa, em afronta ao art. 19, §7º, da Res. TSE 23.610/2019, em razão disso o
Juízo aplicou multa no montante de R$ 2.000,00.
A Procuradoria Regional Eleitoral compreende que a caracterização da propaganda eleitoral
irregular por derramamento de santinhos não exige quantidade mínima, mas sim a demonstração
de que a prática ocorreu nas proximidades do local de votação e no dia do pleito. Os candidatos
têm o dever de zelar pela destinação adequada de seus materiais de campanha. (44196914)
O recorrente questiona a proporcionalidade da multa de R$ 2.000,00, alegando que a quantidade
de santinhos encontrados é mínima “a quantidade de santinhos encontrados, 21 unidades, é
ínfima em relação ao total de 5.000 santinhos distribuídos durante a campanha” sem potencial
para influenciar o pleito ou comprometer a igualdade entre os candidatos.
Alega, ainda, que a responsabilidade automática pela prática é inadequada, pois não há provas
de seu conhecimento ou anuência. A defesa, adicionalmente, contesta a integridade das provas,
apontando a falta de detalhamento sobre a preservação e custódia dos santinhos apreendidos.
Convém destacar que a matéria está disciplinada no art. 37, caput e parágrafo 1º da Lei 9.504/97,
que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos
bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e,
caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais).

Regulamentando tal dispositivo, temos a Res. TSE 23.610/19, que dispõe no seu art. 19, §§7º e
8º:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º
do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do crime previsto

Num. 44206564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese
do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido
conhecimento da propaganda.

No caso em apreço, a representação fora formulada pelo Ministério Público, por meio da
documentação encaminhada pela Polícia Militar. No boletim de ocorrência consta:

EQUIPE RPA RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO HAVERIA UM
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. DESLOCADO AO ENDEREÇO FOI CONSTATADO QUE A
INFORMAÇÃO PROCEDIA, SENDO LOCALIZADO ESPALHADOS NA CALÇADA VÁRIOS
SANTINHOS DO CANDIDATO FLAVINHO COLEGÃO 20123, DIANTE DISSO FOI REALIZADO
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO BEM COMO APREENSÃO DE PARTE DO MATERIAL
ESPALHADO NA VIA. POSTERIORMENTE FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA PARA REGISTRO DO FATO E ENCAMINHADO A JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS
PROCEDIMENTOS CABÍVEIS.
(44191621)

Pelo Ministério Público ficou consignado que “foram recolhidos 21 santinhos do candidato
FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, entregues pela Polícia Militar no Fórum Eleitoral desta Comarca”
(44191620).
Contudo, não há evidências de que o local onde foram encontrados os santinhos seja nas
imediações de algum local de votação, pois não há qualquer menção na inicial, ou mesmo no
boletim de ocorrência quanto à localização, apenas constou que “EQUIPE RPA RECEBEU
INFORMAÇÕES DE QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO HAVERIA UM DERRAMAMENTO
DE SANTINHOS. DESLOCADO AO ENDEREÇO FOI CONSTATADO QUE A INFORMAÇÃO
PROCEDIA”, sabe-se apenas que os santinhos foram encontrados na Rua Alcina Santos Araújo,
nº 811, Bairro São Francisco Palmas/PR.
Além do boletim de ocorrência, a inicial trouxe quatro imagens:

Num. 44206564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30

Num. 44206564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30

Num. 44206564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30

Num. 44206564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30

No contexto dos autos, verifica-se que embora tenham sido, efetivamente,
encontrados santinhos, as provas carreadas aos autos, sobretudo as imagens, demonstram a

Num. 44206564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
existência de poucas unidades, especificamente for
am registradas 21 santinhos, sem qualquer vínculo com local de votação ou mesmo nas suas
proximidades.
No entendimento desta Corte para a configuração de derrame de materiais de campanha, nos
termos do art. 19, §7º, deve-se considerar o quantitativo de material.
Em caso semelhante, na 97ª sessão de julgamento, esta Corte por unanimidade, afastou a
aplicação de multa, ante a ínfima quantidade de material que se encontrava espalhada.
Transcreve-se trechos do acórdão, seguido da ementa, com destaque para a tese de julgamento:
No caso em debate, com uma contagem aproximada, pois não é possível aferir com
precisão se efetivamente as imagens coloridas são todas de santinhos, numa
contagem superficial, constatam-se aproximadamente 17 unidades desse
material, em cada imagem, o que não é um número tão alto como mencionado
na r. sentença e no parecer ministerial, a ponto de causar um dano aos
candidatos adversários ou uma alteração no pleito eleitoral.
(...)
Por estes fundamentos, imperioso o provimento ao Recurso Eleitoral para reformar a
sentença de primeiro grau e afastar a aplicação da multa imputada ao recorrente,
visto ser insignificante o número de santinhos encontrados nas proximidades da
Escola Municipal Atanázio Leonel, local de votação no município de Londrina/PR,
inexistindo qualquer risco de se desequilibrar o pleito ou mesmo haver vantagens ao
recorrente.
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAL DE
VOTAÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MATERIAL. CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular contra o candidato ENOQUE DA SILVA
RODRIGUES, em razão do derramamento de santinhos nas imediações de um local de votação em
Londrina/PR.
2. O candidato foi condenado em primeira instância à multa de R$ 2.000,00, baseada na presunção de que o
representado teria ciência da propaganda realizada em seu favor.
3. Em sede de recurso, o recorrente alega não ter sido comprovada a ciência ou participação na infração e
questiona a insuficiência da prova fotográfica para caracterizar o "derrame de santinhos".
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos e a situação comprovada são
suficientes para caracterizar a propaganda irregular por "derrame" e a consequente responsabilidade do
candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44206564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
5. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o derramamento de material de
propaganda em locais de votação configura propaganda irregular e sujeita o infrator à multa,
independentemente de prévia notificação.
6. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva de material que denote a
potencial influência no eleitorado ou prejuízo à isonomia do pleito. No caso, foi constatada quantidade
ínfima de santinhos, insuficiente para gerar impacto relevante.
7. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do candidato demanda a demonstração
de quantidade razoável de material e circunstâncias que indiquem ciência ou anuência do beneficiário.
Assim, a condenação com base em presunção, diante de evidências frágeis, não se sustenta.
8. Desta forma, o recurso deve ser provido, afastando-se a multa aplicada ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a multa imposta ao recorrente.
10. Tese de julgamento: "A caracterização de propaganda eleitoral irregular por
derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material
e circunstâncias que evidenciem a ciência ou anuência do candidato, sendo
insuficiente a presunção de responsabilidade sem comprovação adequada".
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600348-26.2024.6.16.0146. Relatoria: Júlio Jacob Júnior. 97ª Sessão de
Julgamento em 13/11/2024. Destacou-se.)

Sobre o tema, outros Tribunais já decidiram que, para caracterizar a propaganda eleitoral irregular
por derramamento de santinhos, é indispensável apresentar provas confiáveis que demonstrem
claramente o local do descarte, próximo a um local de votação ou em vias adjacentes,
configurando-se assim a materialidade do ato. Na ausência dessas provas, não há fundamento
para imputar responsabilidade ao candidato apontado como beneficiário ou autor.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
DERRAME DE SANTINHOS. LOCAL E DATA DO ATO PROPAGANDÍSTICO VEDADO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
PRECEDENTES
DE
OUTROS
REGIONAIS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PROVIMENTO.
1- De acordo com o § 7º do art. 19 do Res.-TSE nº 23.610/2019, o derrame ou a anuência com o derrame
de material de propaganda ("santinhos") no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na
véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do § 1º do art. 37 da Lei das
Eleições (Lei nº 9.504/1997).
I. CASO EM EXAME
2. Na presente via recursal, candidato a vereador no último pleito busca a reforma de sentença que, ao
julgar procedente representação por propaganda irregular consubstanciada em derrame de santinhos,
condenou-o ao pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Num. 44206564 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
3. Em suas razões, o recorrente alega ausência de provas quanto à autoria e à ocorrência de propaganda
irregular, contestando a validade das imagens anexadas como prova, as quais não conteriam registro de data
e local.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. O deslinde da controvérsia em foco perpassa pelas seguintes questões: (i) se há demonstração dos
requisitos caracterizadores da propaganda irregular por derrame de santinhos; se sim, (ii) se é possível
estabelecer a responsabilidade do candidato recorrente pela prática da propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para caracterização da propaganda irregular por derrame de santinhos, prevista no § 8º do art. 19 do
Res.-TSE nº 23.610/2019, não basta a constatação da presença em vias públicas de impressos publicitários
de campanha em quantidade destoante do mero descarte fortuito, sendo também imprescindível a
demonstração inequívoca de que o ato propagandístico vedado tenha sido praticado no local de votação ou
nas vias próximas e na data ou na véspera do pleito.
6. E, no caso dos autos, do exame da prova trazida com a inicial, consubstanciada em uma única
fotografia, não é possível assentar, com o mínimo de segurança necessária, a "efetiva ocorrência do ilícito
objeto dos presentes autos", conforme bem pontuado no parecer ministerial nesta instância recursal.
7. À míngua de prova da data e local em que constatada o alegado derrame de santinhos, inviável o
reconhecimento da propaganda irregular, não sendo suficiente, para esse fim, nem mesmo a eventual
declaração do Ministério Público. Precedentes de outros Regionais (TRE/GO, TRE/ES, TRE/DF e
TRE/RJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta na
sentença recorrida.
9. Tese de julgamento: A configuração de propaganda eleitoral irregular por
derrame de santinhos exige provas idôneas que demonstrem de forma inequívoca
o local e data do derramamento ("materialidade"), sem as quais sequer há que se
perquirir acerca da responsabilidade do candidato apontado como beneficiário
("autoria").
(TRE-RN. RECURSO ELEITORAL nº060009738, Acórdão, Des. Lourinaldo Silvestre De Lima Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/11/2024. Destacou-se.)

Conclui-se, portanto, que a ínfima quantidade de 21 santinhos encontrados não demonstra
potencialidade suficiente para caracterizar um desequilíbrio no processo eleitoral ou vantagem ao
candidato, configurando-se como quantidade insignificante frente ao total de material distribuído
(5 mil) durante a campanha.
Ademais, não há comprovação de que o local onde o material foi encontrado esteja efetivamente
nas proximidades de um local de votação, de modo a permitir uma inferência automática de
influência sobre o eleitorado.
Diante da ausência de elementos robustos que confirmem a materialidade da infração e a
proximidade do local de derramamento ao local de votação, não há fundamento suficiente para a

Num. 44206564 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284411500000043154286
Número do documento: 24111919284411500000043154286
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 19:00:30
responsabilização do candidato pelo ato apontado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto por
FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, para reformar a sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR,
afastando a multa aplicada ao recorrente.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600506-35.2024.6.16.0032 - Palmas -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FLAVIO JOSE DE
OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: IAGO LOUREIRO GALINSKI - PR75798, KAEL
HENRIQUE LEHNHARD - PR87853 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024